Tribunal: TJDFT
Processo: 0701444-55.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701444-55.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDEIR FERNANDES BATISTA AGRAVADO: MARCOS ANTONIO TEODOZIO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALDEIR FERNANDES BATISTA contra a sentença de Id. 130237199 (origem), que julgou extinto o processo, em fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95. Em suas razões recursais, a credora/recorrente defende, em síntese, que não houve o esgotamento de todos os meios para a satisfação de seu crédito, razão pela qual a extinção do processo se deu de forma prematura. Requer, ao final, que o recurso seja provido para, reformando-se a decisão, seja determinada a penhora de bens móveis na residência do devedor. Não houve o pagamento das custas iniciais e do preparo recursal, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões. É o breve relato. DECIDO. De início, comprovado nos autos que a recorrente não possui condições de arcar com as despesas processuais (Id. 38714757), DEFIRO em seu favor os benefícios da gratuidade de justiça. O recurso interposto, por sua vez, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Primeiramente, a parte interpôs o recurso incorreto, uma vez que, contra sentença que põe fim ao processo é cabível apenas recurso inominado. De toda a forma, mesmo que fosse aplicado o princípio da fungibilidade ao caso, o recurso não foi interposto dentro do prazo recursal, que é de 10 dias úteis (art. 42 da Lei no 9099/1995). A sentença que julgou extinto o processo foi disponibilizada no DJe em 07/07/2022 e transitou em julgado em 22/07/2022 (certidão de Id. 135122804 - Pág. 1, da origem). Contudo, o recurso somente foi interposto em 18/08/2022, quase um mês após o trânsito em julgado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, Resolução n.o 20, de 21/12/2021. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora